Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. PENHORA. VERBA ORIUNDA AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Possível mitigação da impenhorabilidade depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a verba que se pretende penhorar é oriunda de auxílio-doença.
4. Agravo de instrumento não provido.